Tribunal: TJMT
Processo: 1027121-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027121-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: ANDREIA FELIX DA SILVA e MARCELO FELÍCIO GARCIA
PACIENTE: FERNANDO SERRANO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO SERRANO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 592398), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada, exercendo o comando da aludida organização - art. 2o, § § 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013.
Sustenta os impetrantes que: i) o writ visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo-o há mais de 01 (um) ano sem que o Ministério Público tenha apresentado seus memoriais finais, apesar de intimado desde 09/12/2020, e com a instrução já encerrada desde 06/11/2020; ii) conforme constata o objeto da presente ação penal cinge-se quanto à apuração dos crimes praticados contra a FAZENDA ANDIRA e FAZENDA PIRAPÓ, quando na realidade o paciente encontrava-se preso, pelo que a acusação é de todo impertinente e abusiva; iii) as prisões preventivas dos denunciados não são, sequer, devidamente fundamentadas, pois as hipóteses de cabimento, descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, não são cogitadas: joga-se tudo na fórmula mágica da necessidade de “garantia da ordem pública”, comumente com base no “argumento” de que o delito, em tese, perpetrado, é grave; iv) o paciente, ainda que tenha “características” de um “criminoso contumaz” somente por seu histórico criminal, este não deve ser penalizado por conduta que não cometeu, pois o que se tem dos autos contra o paciente são conversas telefônicas interceptadas referentes ao crime relacionado a outra propriedade rural, cujos os fatos não estão sendo debatidos nessa ação penal; v) a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente; vi) verifica-se a clara possibilidade de se ver revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e o constrangimento ilegal ao qual está sendo submetido, pelo excesso de prazo caracterizado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (Id. no 71479489).
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos (impetrantes), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão temporária em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente com líder em organização criminosa, composta por aproximadamente 6 (seis) pessoas, voltada à prática de “vários crimes graves” [mais de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em propriedades rurais na região norte do Estado com emprego de armas de fogo “de grosso calibre” e “semelhança do modus operandi”], bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, porque “tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país” (Excerto do HC no 1011709-37.2020.8.11.0000 – PJE - https://pje2.tjmt.jus.br/)
O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, que junto com JOHNE RIBEIRO (falecido em confronto com policiais) exercia a liderança da organização criminosa, “os quais, além de participar dos crimes, ditavam o planejamento das ações do grupo, prospectavam os possíveis alvos, tratavam do armazenamento, comercialização dos produtos obtidos ilicitamente e, ainda, seriam responsáveis pela divisão do lucro obtido da prática criminosa” (Primus – Código 592398)
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024/SP – Relator: Mina. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 – Relator: Min.a Rosa Weber – 3.4.2012; RHC no 144.284 AgR – Relator: Min. Edson Fachin – 27.8.2018; RHC no 122.378/SC – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador convocado do TJ/PE – 28.2.2020).
Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:
“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ” (HC no 357.396/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.10.2016).
No quadro, a decisão constritiva está motivada com base em elementos concretos dos fatos criminosos, ao passo que a conduta do paciente foi singularizada.
Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação não justificável, o que não se revela no caso, notadamente porque o tempo de segregação – há pouco mais de 01 (um) ano – prisão em 13.12.2019 – não se revela desarrazoado diante da atual fase processual (finda a instrução processual – com vista para apresentação das alegações finais), sopesado, ainda, que a ação envolve seis réus e houve diversos requerimentos revogatórios de segregação cautelar, concessão de prisão domiciliar, entre outros.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, ressalvada a possível prevenção do e. Des. Marcos Machado (HC no 1011709-37.2020.8.11.0000).
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão